Tribunal: TJSP
Processo: 1013471-62.2017.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013471-62.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante CARLOS ALEXANDRE DE MORAES e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013471-62.2017.8.26.0037 -Voto no 13.140
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013471-62.2017.8.26.0037
Apelante: Carlos Alexandre de Moraes
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Araraquara
Voto no 13.140
Acidente do trabalho – Ajudante de Produção – Acidente
típico – Coluna – Pretensão de percepção de auxílio-doença
acidentário ou aposentadoria por invalidez – Sentença
concessória de auxílio-acidente - Dúvidas a respeito da
incapacidade laborativa e nexo causal (causa/concausa) –
Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 119/121, cujo relatório se adota,
antecipando os efeitos da tutela de urgência, julgou procedente, em parte, a ação
acidentária proposta por Carlos Alexandre de Moraes em face do INSS, condenando
a autarquia no pagamento do auxílio-acidente na forma legal de 50%, desde a data
do início da incapacidade atestada pelo perito (março de 2018), mais abono anual,
com os atrasados acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
além da correção monetária e dos honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em 15% sobre as parcelas vencidas (Sumula 111 do C. STJ).
Inconformado apela o autor (fls. 125/128), buscando a reforma
do julgado. Sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o
deferimento da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença acidentário. Aduz
que as patologias persistem e que está em tratamento médico contínuo, sendo certo
que o benefício concedido na sentença já foi deferido, extrajudicialmente, na via
administrativa, pelo ente autárquico. Alega que o retorno ao trabalho acarretará em
agravamento da patologia. Requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
O INSS não interpôs recurso voluntário.
Há recurso oficial.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013471-62.2017.8.26.0037 -Voto no 13.140
3
reexame necessário é de rigor.
O recurso do autor preenche os pressupostos de admissibilidade
recursal, merecendo conhecimento.
A pretensão inicial do autor lança bases na alegação de que,
exercendo a função de ajudante de produção, estava em gozo de auxílio-doença em
virtude de dor lombar aguda, travamento da coluna e hérnia discal, argumentando
que a doença é de natureza acidentária, conforme CAT emitida pelo empregador.
Afirma que o benefício foi concedido até 02/09/2017, pleiteando o restabelecimento
em se de tutela antecipada. Aduz que o ato da autarquia é arbitrário e lhe causou
dissabores, fazendo jus a indenização por danos morais. Pleiteia o restabelecimento
do auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou,
subsidiariamente, o deferimento do auxílio-doença e demais consectários, além de
indenização por danos morais.
A ação foi ajuizada em 19/09/2017 e o INSS, regularmente
citado, apresentou defesa nos autos.
Inicial instruída com documentos relevantes.
A Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), emitida pelo
empregador relata um acidente típico de trabalho, ocorrido em 07/08/2015 (fls. 23).
Há notícia de afastamentos (previdenciários e acidentários) em
virtude da moléstia reclamada e de outras, sem maiores dados acerca dos motivos
que deram ensejo aos benefícios temporários (fls. 49/62).
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pela Douta Magistrada de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo causal em sentido amplo
(causa/concausa), bem como a repercussão da lesão para o efetivo desempenho do
trabalho habitual do obreiro.
No laudo pericial de fls. 87/93, acrescido dos esclarecimentos
de fls. 108/109, apesar das alterações no seguimento da coluna encontrados pelo
perito e da constatação de que o autor é portador de osteodiscoartrose de coluna
lombossacra (fls. 90), atesta o perito, ao descrever os exames físicos específicos
sobre os membros afetados (coluna lombar e cervical), que os movimentos de
flexão, extensão, lateralidade direita e esquerda, rotação direita e esquerda
estão preservados, ausência de contratura muscular e “sinal de Lasegue
negativo” (fls. 88). Especificamente quanto ao nexo causal, afirmou que o
“periciando apresenta doença degenerativa da coluna lombar e piorado com a
atividade laboral exercida” (negritei - fls. 91). Classificou a incapacidade como
parcial e permanente a partir de março de 2018 (fls. 91).
Ora, há patente contradição no laudo, uma vez que, apesar de
constatadas alterações na coluna e presença de cicatrizes naquele seguimento
afetado, conforme revelado pelo exame clínico, o perito, de modo contraditório,
atesta que, ao exame físico específico, realizando as manobras de praxe sobre o
membro examinado, os movimentos estão todos preservados e sem contraturas
musculares, o que coloca em dúvida a existência da efetiva redução da capacidade
laborativa.
Saliente-se que o exame físico específico é de suma
importância para avaliar a presença ou não da redução da capacidade para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013471-62.2017.8.26.0037 -Voto no 13.140
4
trabalho, posto que somente a constatação da doença ou lesão, por si só, não é
suficiente para a concessão de benefício acidentário se a efetiva incapacidade
laborativa não estiver caracterizada.
Mas não é só.
O nexo não está suficientemente comprovado, posto que a
prova pericial é insatisfatória no estudo de tal questão.
Observe-se que o perito apenas afirma que a doença é
degenerativa e que houve piora em razão do trabalho.
No entanto, não houve vistoria ambiental e nem mesmo a
juntada dos informes do empregador. Aliás, a CAT juntada aos autos noticia um
acidente típico de trabalho.
Diante disso, além da ausência de substrato para que pudesse
admitir o nexo concausal por agravamento da patologia degenerativa em virtude do
exercício da atividade laboral, o perito deixou de averiguar a relação entre a lesão e
o acidente típico de trabalho narrado na CAT que é o objeto da ação.
Assevere-se que o julgador está limitado ao pedido e causa de
pedir e, a hipótese, é de acidente típico de trabalho. Este é o nexo causal que deve
ser averiguado pelo perito.
Destarte, faz-se necessário maior investigação das patologias
reclamadas na inicial, além da repercussão de eventuais sequelas decorrentes
das lesões encontradas para o pleno exercício da função habitualmente
exercida, e, por fim, a natureza das moléstias com aferição do nexo causal em
sentido amplo (causa/concausa), observada a causa de pedir narrada na inicial
e relatada na CAT (acidente típico).
Diante das dúvidas constantes dos elementos dos autos,
recomendável a renovação da perícia médica pelo perito da confiança desta Corte de
Justiça, a fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a correta solução da
demanda.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Gilberto de Castro
Brandão, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o
Cartório providenciar a designação de data para tanto e respectiva intimação da
obreira, através de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em
prazo inferior a 30 dias da data designada), para comparecimento, sob pena de
preclusão da prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de
ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013471-62.2017.8.26.0037 -Voto no 13.140
5
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o do
Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de origem a
requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se submeter à
perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao INSS para que, no prazo de vinte (20) dias,
forneça os extratos do CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais, CONBAS
- Dados Básicos da Concessão, INFBEN - Informações do Benefício, HISMED -
Histórico de Perícia Médica e CONCID - Consulta CID, dos benefícios concedidos
em favor da obreira, inclusive com cópias dos laudos elaborados nos
procedimentos administrativos.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverá ser expedido o referido ofício e aguardada sua resposta antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator